Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30%. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, nem violação à margem consignável do contracheque, não há que se falar em plausibilidade do direito do autor para limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento e contas bancárias ao percentual de 30%, matéria atinente ao mérito da ação de conhecimento.
3. Não restando comprovada a iminência da negativação do nome do autor, não se vislumbra risco de dano imediato.
4. Recurso conhecido e improvido.